Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739476-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: LUIS ANTONIO ESTEVES NOEL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BONASA ALIMENTOS LTDA (RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 41632817). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator